Tribunal: TJMT
Processo: 0012110-46.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012110-46.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSENILDA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 481.761.411-00 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), VALDIVINO LINO DE SOUZA - CPF: 045.771.671-15 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (EMBARGANTE), Paulo Felix dos Reis (EMBARGANTE), Joyce Nogueira da Costa Felix (EMBARGANTE), Lorismar Silva dos Santos (EMBARGANTE), Silvia Cristina Caetano de Brito Santos (EMBARGANTE), Weisler Fonseca Sales (EMBARGANTE), TATIANA MARIA DANTAS SALES - CPF: 003.145.921-80 (EMBARGANTE), Paulo Felix dos Reis (TERCEIRO INTERESSADO), Joyce Nogueira da Costa Felix (TERCEIRO INTERESSADO), Lorismar Silva dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), Silvia Cristina Caetano de Brito Santos (TERCEIRO INTERESSADO), Weisler Fonseca Sales (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA MARIA DANTAS SALES - CPF: 003.145.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOYCE NOGUEIRA DA COSTA FÉLIX (TERCEIRO INTERESSADO), LORISMAR SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FÉLIX DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), SÍLVIA CRISTINA CAETANO DE BRITO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WEISLER FONSECA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA PURIFICACAO - CPF: 691.385.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0012110-46.2017.8.11.0004

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por
MARIA LUIZA PEREIRA MENDONÇA
representando
VALDIVINO LINO DE SOUZA
(Id-252433186),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0010110-46.2017.8.11.0004 proposto pela Embargante,
mantendo a sentença proferida pelo Juízo a quo que
julgou procedente o pedido inaugural, a fim de reconhecer a parte autora, pela usucapião, o domínio sobre o imóvel urbano consistente no LOTE 15, da QUADRA 198, situado no loteamento “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, registrado sob a matrícula nº 22.628 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a não manifestação quanto a impossibilidade da prescrição aquisitiva do imóvel por conta a incapacidade absoluta do Embargante.

a justiça gratuita deferida anteriormente ao Embargante, razão pela qual deve incidir sobre o caso a regra do art. 98, §3º do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao recurso – Id-254144158.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão a Embargante.

Isso porquê resta evidenciado no acórdão recorrido que houve expressa manifestação pelo Colegiado desta E. Corte sobre o ponto que alega omissão, ou seja, quanto a propalada impossibilidade da prescrição aquisitiva do imóvel por conta da incapacidade do Embargante, senão vejamos,
verbis:

“No que concerne a alegação da parte Apelante quanto a ocorrência de prescrição usucapienda, haja vista sua interdição, restou aferido nos autos que a Ação de Interdição somente foi ajuizada no ano de 2014, oportunidade em que foi assinado a curatela do Sr. Valdivino em 10/09/2014, bem como a sentenciado sua interdição em 24/02/2017.”

Logo, mantida a sentença em todos os seus termos, equivocado se faz a alegação de omissão suscitada pela Embargante.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade da Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção da Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024